Tribunal: CARF
Processo: 11080.721714/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721714/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
CELSO JUAREZ ROTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721714/2010-17
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721714/2010-17

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Auto de Infração por meio do qual foi constituído
crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário
de 2006, lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Física – Dimob, de modo que
o crédito restou exigido no montante total de R$ 11.551,90, incluindo-se aí a cobrança do
imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 7/12).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 9/10,
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ******* 30.566,70, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(a) relacionada(a)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******* 2.449,26.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF inf.
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
91.428.466/0001-
48 – TERMO
AÇO
TRATAMENTOS
TÉRMICOS
LTDA

276.928.410-04
30.566,70
0,00
30.566,70
2.449,26
0,00
2.449,26
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos dos aluguéis informados pelas administradoras em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ ******* 39.432,00, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo
relacionadas. Na Coluna “Rend. Informado em Dimob” está informado o valor líquido
do aluguel, já deduzido a comissão correspondente.
Dados informados em Dimob
Administradora de Imóveis
Beneficiário
Rend. Informado em Dimod
87.646.444/0001-87 –
Imobiliária Pioner Ltda
276.928.410-04
39.432,00
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721714/2010-17

O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/4 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 35/37, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS entendeu por julgá-la improcedente, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE
PESSOAS FÍSICAS
Mantida omissão de rendimentos de aluguéis informados em DIRF e na Dimob, não
oferecidos à tributação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
19/12/2012 (fls. 41) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43/48, protocolado em
16/01/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, de plano, que, ainda que a Recurso Voluntário tenha sido formalizado
dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/721, o fato é que as alegações
formuladas no recurso são completamente novas em relação àquelas que haviam sido suscitadas
em sede de impugnação e as quais haviam sido, de fato, analisadas pela autoridade julgadora de
1a instância.
É que quando do oferecimento da impugnação de fls. 2/4, o recorrente suscitou
apenas que os rendimentos de aluguéis tributáveis correspondiam ao montante de R$ 39.998,70
e o IRRF foi apurado no valor de R$ 2.250,00, de acordo com o demonstrativo que ele próprio
havia elaborado e à luz das informações prestadas pela Imobiliária Pioner Ltda, de modo que a
diferença tributada a maior, provavelmente, e segundo o ora recorrente, correspondia ao
desconto nos aluguéis da Geve Veículos e Estacionamento Ltda., os quais haviam sido incluídos
na base de cálculo tributável. Ao final, o contribuinte refez os cálculos e apurou o imposto a
restituir no valor de R$ 1.354,85, razão pela qual requereu o cancelamento do lançamento.

1 Cf. Decreto no 70.235. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721714/2010-17

A rigor, note-se que, em sede recursal, o ora recorrente formula, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que a autoridade fiscal equivocou-se em relação à omissão apurada no
total de R$ 69.998,70, justamente porque os valores relativos à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 30.566,70,
não podem ser somados aos valores referentes à omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 39.432,00, haja
vista que o referido montante de R$ 20.566,70, pagos pela empresa
Termo Aço Tratamentos Térmicos Ltda, já estão computados no valor de
R$ 39.432,00, declarados na Dimob da Imobiliária Pioner;
(ii)
Que o valor de R$ 30.566,70, que corresponde a soma do IR Fonte, no
montante de R$ 2.250,68, acrescido do valor líquido, na quantia de R$
28.316,02, extraído pelo Fisco a partir da DIRF da empresa Termo Aço
Tratamentos Térmicos Ltda, foi pago pela referida empresa a título de
aluguel do imóvel do recorrente, cujos rendimentos foram informados na
Dimob da imobiliária Pioner;
(iii)
Que a partir da soma dos aluguéis recebidos tanto pela Termo Aço, no
montante de R$ 30.566,70, quanto pelo Sr. Marcio Ferronato, no valor de
R$ 4.932,00 e, ainda, pela Geve Veículos, na quantia de R$ 4.500,00,
chega-se no valor de R$ 39.998,70, ou seja, o mesmo valor que foi
informado pela Imobiliária Pioner no demonstrativo juntado às fls. 13; e
(iv)
Que resta claro que o valor de R$ 30,566,70, informado na DIRF da Temo
Aço Tratamentos Térmicos Ltda, é parte do valor de R$ 39,998,70,
informados na Dimob da Imobiliária Pioner, de sorte que tais valores não
podem ser somados para fins de apuração de omissão de receitas, sob pena
de se exigir IRPF duas vezes sobre quantia idêntica.
Ora, se é certo que o processo administrativo é regido pelo princípio do
informalismo moderado o qual, a rigor, encontra guarida no artigo 2o, parágrafo único, inciso IX
da Lei no 9.784/992, também é certo que, de acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o
recurso possui o efeito devolutivo pelo qual são transferidas, para a instância superior, as
questões alegadas pelo contribuinte na impugnação que, a propósito, e no seu entendimento,
devem ser revistas.
Nesse contexto, registre-se que o recurso determina a extensão e a profundidade
em que será feito o reexame, de modo que se a contestação é integral, toda a matéria é devolvida
à instância superior, ou seja, tanto as questões de direito como também as de fato. Se, no entanto,
o recurso é parcial, decerto que apenas as questões submetidas pelo recorrente serão apreciadas
pelos julgadores. Trata-se da aplicação do brocado tantum devolutum quantum appellatum que
significa, pois, que a matéria devolvida é apenas aquela veiculada por meio do recurso3.

2 Cf. Lei no 9.784/1999. Art. 2o (omissis). Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de: IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721714/2010-17

A doutrina processualista civil considera a regularidade formal do recurso como
pressuposto extrínseco de admissibilidade e que, no caso, encontra-se intimamente vinculado ao
princípio da dialeticidade. Nas palavras de Nelson Nery Junior4,
“A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.”
Dito de outro modo, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas
o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal
é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das

4 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos - Princípios fundamentais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 176-177.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721714/2010-17

quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento do recurso voluntário, já que as alegações tais quais formuladas são
completamente novas em relação àquelas que haviam sido suscitadas na impugnação e as quais
foram objeto de debate por parte da autoridade julgadora de 1a instância.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do presente recurso voluntário, uma vez que as alegações tais quais formuladas são
completamente novas e, portanto, como não foram objeto de debate por parte da autoridade
julgadora de 1a instância, não devem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio da não
supressão de instância.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721714/2010-17

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital